Tribunal: TJSP
Processo: 1022356-53.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SCR.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório por danos morais e tutela de urgência, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se cabe a

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ANOTAÇÃO DE DÍVIDA NA PLATAFORMA SCR.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido indenizatório por danos morais e tutela de urgência, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se cabe a suspensão do feito, em razão do IRDR sobre a matéria, em trâmite perante o Eg. Tribunal de Justiça de Goiás; b) se houve comprovação da origem do débito e ilegitimidade da inscrição do nome da autora no SCR, com atendimento ao pedido exclusão; c) se há necessidade de prévia notificação; d) se há restrição de crédito; e) se a autora faz jus ao dano moral; f) se cabe a aplicação das Súmulas 54 e 362 do C. STJ quanto aos juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA. Afastada. Incidente instaurado perante o Eg. Tribunal de Justiça de Goiás, cuja eficácia se restringe a área de jurisdição do respectivo Tribunal.
4. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO SCR. Confirmada. Relação jurídica e inadimplemento do débito demonstrados. Dívida decorrente da utilização de cartão de crédito pela autora.
5. REJEIÇÃO DO DANO MORAL. Mantida. Instituição que atuou no exercício regular de direito ao efetuar o registro, ausente ato ilícito (CC/02, art. 188, inc. I). Sistema que materializa registro meramente informativo, sem fins de restrição de crédito,
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.